Tribunal: CARF
Processo: 10909.003926/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003926/2010-67
ACÓRDÃO
2401-012.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMORIM CONSTRUTORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/09/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LEI N° 8.212, DE 1991,
ART. 33, §3°.
Constitui infração apresentar a empresa documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa
da realidade ou que omita a informação verdadeira.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. SÚMULAS CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003926/2010-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89/94) interposto em face de decisão (e-fls.
68/83) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração AIOA n° 37.293.450-1 (e-
fls. 02/05), lavrado por deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira (CFL - Código de Fundamento Legal 38). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 11/16, estando as irregularidades detectadas na escrituração contábil descritas nas e-fls.
12/15.
Na impugnação (e-fls. 52/54), foram abordados, ainda que sem necessariamente
nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Arbitramento.
(b) Diligência para reconsideração da contabilidade em novo reexame e
saneamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 68/83):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2009, 01/01/2010 a 30/09/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DESCRIÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
ATO
VINCULADO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos
fundamentos legais e descreve completamente a infração, praticando ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no
contencioso administrativo, devem ser feita juntamente com a impugnação, com
observância das determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, todos do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003926/2010-67
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de diligência,
indeferindo-o se a entender desnecessária, ou impraticável, nos termos do art. 35
do Decreto no 7.574/2011, não configurando seu indeferimento cerceamento do
direito de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO
Constitui infração a empresa deixar de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 8.212/91, com redação da MP no
449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o
artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 07/10/2014 (e-fls. 87/88) e o recurso voluntário (e-
fls. 89/94) interposto em 04/11/2014 (e-fls. 89), em síntese, alegando:
(a) Nulidade. Há divergência entre os valores constantes no relatório anexo à
intimação (discriminativo de débito) e os valores mencionados no acórdão,
constatando-se a fragilidade da cobrança do suposto débito tributário, uma vez
que nem mesmo a Receita Federal do Brasil sabe o quantum devido. No
discriminativo de débitos consta o valor de R$ 19.443,54, enquanto no acórdão,
quando do julgamento da defesa administrativa, apreciou-se o débito como se
fosse no valor de R$ 14.317,78, sem qualquer fundamento legal. Logo, o
procedimento administrativo deve ser nulificado por vício insanável, ou seja, a
desvirtuação do valor do débito, objeto principal do auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória.
(b) Arbitramento. O agente fiscal não pode se utilizar de valor arbitrado pautando-
se na desconsideração contábil, já que não há texto legal autorizando tal
conduta, não estando os índices usados e a fórmula de cálculo definidos em lei.
Além disso, a base de cálculo não pode emergir de mero arbitramento a utilizar
base de cálculo totalmente desconexa da realidade e conduzido por regra e
procedimentos excepcionais e sem garantir o equilíbrio jurídico entre as partes
de modo a assegurar o exercício do direito de defesa antes da lavratura da
notificação, o que não ocorreu no caso em exame. Logo, houve abuso de poder,
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003926/2010-67
4
sendo o arbitramento nulo ao desconsiderar guias de recolhimento, registros
contábeis e demais documentos disponibilizados, bem como a competência de
efetuar as obras com redução de custos, sendo os parâmetros baseados no
CUB mais do que obsoletos, não cabendo à fiscalização onerar os custos em
virtude de tabelas e conceitos retrógrados, principalmente com a tecnologia
avançando com rapidez, a mão de obra está cada vez mais sendo substituída,
tendo a recorrente cumprido integralmente com sua contribuição e
levantamento prévio pelo fiscal de plantão na agência de Itajaí não detectado
débito algum. Além disso, o método de cálculo é complexo e não foi detalhado
pelo autuador, simplesmente levantando a metragem da obra e lançado o valor
que achava devido á título de regularização da edificação, sem considerar os
parâmetros estipulados nas Instruções Normativas e NBR n° 12.721: a)
destinação do imóvel; b) número de pavimentos; c) material preponderante
utilizado; d) padrão da construção; e) áreas com redutores; f) tipo de mão-de-
obra utilizada etc. Logo, nula a multa em valor incongruente e desconexa de
critérios do conhecimento do contribuinte.
(c) Reconsideração da contabilidade em novo reexame e saneamento. Diante da
improcedência do ato fiscal, factual, formal e legal, a contabilidade deve ser
reconsiderada ou saneados os defeitos com o retorno da notificação.
O presente processo n° 10909.003926/2010-67 está apensado ao principal n°
10909.003927/2010-10.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2014 (e-fls. 87/88), o recurso
interposto em 04/11/2014 (e-fls. 89) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. O recorrente sustenta a nulidade do presente processo administrativo
fiscal em razão do desvirtuamento, sem qualquer fundamento legal, do valor do débito, conforme
atestaria a divergência entre o valor de débito mencionado no relatório do Acórdão de
Impugnação (R$ 14.317,78; e-fls. 70) e o discriminativo de débito encaminhado no relatório anexo
à intimação da decisão recorrida (R$ 19.443,54; e-fls. 84/86). A argumentação cai por terra
quando consideramos que o a divergência se origina tão somente da data considerada como a de
consolidação do débito. O valor de R$ 14.317,78 está consolidado para a data de 21/10/2010,
conforme especificado na folha de rosto do AIOA CFL 38 (e-fls. 02) e no Relatório Fiscal (e-fls. 17),
aquela a invocar os arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, bem como os arts. 283, II, “j”, e 373 do
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.228 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003926/2010-67
5
Regulamento da Previdência Social e este a invocar a Portaria Interministerial MPS/MF n° 333 de
29/06/2010, publicada no DOU de 30/06/2010. O valor de R$ 19.443,54 está consolidado com os
juros de mora para a data de 22/09/2014, conforme expressamente evidenciado no Discriminativo
de e-fls. 84/86 a acompanhar a intimação de e-fls. 87. A divergência reside nos juros de mora
sobre a multa por descumprimento de obrigação acessória, cuja incidência encontra respaldo na
legislação de regência (Lei n° 8.212, de 1991, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n° 9.430, de
1996) e em jurisprudência vinculante (Súmula CARF n° 4). Rejeita-se a preliminar de nulidade.
Arbitramento. Os argumentos a atacar o arbitramento da base de cálculo das
contribuições previdenciárias e para terceiros não têm o condão de infirmar Auto de Infração de
Obrigação Acessória lavrado por apresentar a empresa documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira. No regular exercício do poder-dever de fiscalizar, a autoridade
administrativa constatou diversas irregularidades na escrituração contábil da empresa,
descrevendo-as de forma minuciosa no Relatório Fiscal (e-fls. 12/15), instruindo-o com os
documentos de e-fls. 18/47. Para infirmar a caracterização da infração à obrigação acessória
albergada no art. 33, §3°, da Lei n° 8.212, de 1991, empreendida pela fiscalização, não basta a
mera alegação de que documentos e registros contábeis foram apresentados durante o
procedimento fiscal.
Reconsideração da contabilidade em novo reexame e saneamento. Diante do
exposto, a recorrente não foi capaz de demonstrar a improcedência do lançamento, sendo
manifestamente protelatórios os pedidos para que se reconsidere a contabilidade e para que se
determine o retorno da notificação, de modo a que os defeitos da contabilidade sejam sanados.
Além disso, este último pedido reconhece expressamente a existência de irregularidades da
contabilidade e, por conseguinte, o descumprimento da obrigação acessória ensejadora da multa
objeto do presente AIOA CFL 38.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 108
DF CARF MF
Original